Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. ASSUNÇÃO CONTRATUAL DE RESPONSABILIDADE POR DÍVIDAS. LEGITIMIDADE. MÉRITO. INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE. MENSALIDADES DEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, E INCISOS, DO CPC. REDUÇÃO.

1. A dissolução regular, com a liquidação e distribuição de haveres entre os sócios, e ante a cláusula que prevê a responsabilidade dos sócios pelas dívidas contraídas, configura a legitimidade da ex-sócia para figurar na lide.

2. Comprovado que, mesma diante da inadimplência da ré, houve a manutenção da disponibilização dos serviços, é viável a cobrança das prestações/valores inadimplidas até o cancelamento do plano de saúde.

3. A fixação dos honorários advocatícios, com fundamento no art.85, §2° e seus incisos, do CPC, deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fim de remunerar condignamente o causídico.

4. Apelo parcialmente provido.